Tribunal: TCU
Processo: 021.894/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2207/2021-TCU-Plenário Em exame, representação acerca de irregularidades relativas à publicidade das informações atinentes à pandemia da Covid-19. Considerando os seguintes fatos apresentados pela representante: (a) instabilidades e divulgação parcial de dados no Painel Coronavírus Brasil; (b) indisponibilidade das variáveis "raça/cor" e "área censitária", em bases de dados abertos, dos sistemas e-SUS VE Notifica e Sivep-Gripe, disponíveis na plataforma on-line openDataSUS; (c) desatualização do painel de visualização de informações e indisponibilidade de dados em formato aberto oriundos do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL); (d) desatualização, por até dois meses, dos painéis de dados sobre distribuição de testes de detecção do Coronavírus, de medicamentos hospitalares e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); (e) atraso na divulgação e defasagem de dados de Boletins Epidemiológicos; (f) demora na publicação e desatualização dos dados abertos oriundos do Censo Hospitalar sobre disponibilidade de leitos; e (g) redução da frequência e da qualidade das interações com a imprensa por meio de entrevistas coletivas sobre a pandemia e as ações do Ministério da Saúde a respeito da crise; Considerando, como ressaltado pela unidade técnica, que a apuração completa exige a realização de trabalhos mais aprofundados, ante à necessidade de avaliação de uma série de variáveis (nível de gerência do Ministério da Saúde sobre dados de natureza descentralizada, alimentados pelos entes subnacionais; arquitetura dos sistemas, confiabilidade dos dados e eventuais ofensas à Lei de Acesso à Informação); Considerando a existência de processos de acompanhamento operacional das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para combate à crise gerada pela Covid-19; Considerando que o 6o acompanhamento das ações de governança e gestão do Ministério da Saúde para enfrentamento da pandemia (TC Processo 015.125/2021-1 ) ainda está em aberto, em instrução na unidade técnica; Considerando a relevância do assunto abordado pela representante; Considerando que a representante não se insere no rol de legitimados previsto no art. 237 do RI/TCU para representar perante este Tribunal; Considerando, entretanto, que a peça pode ser conhecida como denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do RI/TCU, tendo em vista que ambos os tipos de processo têm a finalidade de trazer ao conhecimento do TCU matéria de sua jurisdição, na defesa do interesse público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em: a) conhecer, com fulcro no art. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, como denúncia a peça encaminhada; b) classificar o presente processo como sigiloso, nos termos do art. 236 do Regimento Interno do TCU, bem como todas as peças que permitam a identificação do denunciante; c) apensar o presente processo ao TC Processo 015.125/2021-1 , nos termos do art. 18-F, § 3o, da Resolução-TCU 175/2005, c/c os arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, para que nele sejam abordadas as questões trazidas na inicial, determinando-se, desde já, a realização de diligência ao Ministério da Saúde, entre outras medidas consideradas necessárias para a apuração dos fatos; e d) encaminhar cópia desta decisão ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 021.894/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.